Tribunal: TJDFT
Processo: 0729776-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. INTEMPESTIVIDADE. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO COLETIVO DE SEGURO SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 19/99 DO CONSU E RESOLUÇÃO NORMATIVA No 195/09 DA ANS. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. NÃO COMERCIALIZAÇÃO DA MODALIDADE PELA OPERADORA. OPORTUNIDADE DE MIGRAÇÃO À OUTRA OPERADORA. SEM CARÊNCIA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CANCELAMENTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o §1o, do artigo 5o, da Lei no 11.429/2016, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. No mesmo sentido, o inciso V, do artigo 231, do Código de Processo Civil, dispõe que o dia do começo do prazo inicia-se no dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação, quando esta for eletrônica. Verificando-se que os autores interpuseram a apelação após o escoamento do prazo legal, não deve o apelo ser conhecido.
2. O regramento disposto no Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao litígio envolvendo fornecedora de serviços de saúde e destinatária final desses serviços (Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça).
3. Embora a operadora de plano de assistência à saúde possua atividade distinta da administradora de benefícios, responde solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço, em especial pelo indevido cancelamento do plano de saúde. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Em que pese a possibilidade de rescisão unilateral dos contratos coletivos de planos de saúde, conforme disposto no artigo 17 da Resolução Normativa da ANS no. 195/09, tal ato deve ser previamente comunicado ao segurado, possibilitando-lhe a migração para outro plano nas condições equivalentes àquelas relativas ao anteriormente cancelado, sem a perda do prazo de carência, desde que a operadora tenha em seu portfólio planos de perfil individual ou familiar, conforme Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CONSU no 19/99.
5. Não dispondo a operadora ré de plano de saúde na modalidade individual ou familiar na região dos consumidores, deve ser conferido aos beneficiários a possibilidade de migração a plano similar em operadora diversa, sem o cumprimento de novas carências.
6. Em razão da própria natureza do seguro-saúde, o cancelamento unilateral e indevido do plano de saúde coletivo, sem a prévia comunicação aos segurados ou oportunidade de migração para outro de caráter individual, caracteriza lesão à personalidade hábil a gerar a reparação por danos morais, não se tratando, no presente caso, de mero aborrecimento ou simples inadimplemento contratual.
7. Verificando-se que o quantum fixado na origem, a título de danos morais, atende a finalidade a que se destina a indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não há que se falar em redução da condenação.
8. Apelação dos autores não conhecida. Apelação da ré conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.